Tribunal: TJDFT
Processo: 0001327-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. REJEIÇÃO. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARMA BRANCA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

1. Conforme posicionamento unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.

2. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.

3. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.